Tribunal: TJBA
Processo: 8065786-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065786-36.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. TEMA 1184 STF E RESOLUÇÃO 547 CNJ. INAPLICABILIDADE. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00), fundamentando-se no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as diretrizes de extinção de execuções fiscais de baixo valor (Tema 1184 STF e Resolução 547 CNJ) aplicam-se a créditos decorrentes de multas ambientais. III. Razões de decidir 3. Embora o Tema 1184 do STF e a Resolução 547 do CNJ autorizem a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base na eficiência administrativa, tais regramentos focam primordialmente em créditos de natureza tributária e arrecadatória. 4. A multa ambiental possui natureza administrativa, punitiva e pedagógica, decorrente do exercício do poder de polícia e voltada à proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo essencial à qualidade de vida (art. 225, CF/1988). 5.A extinção automática de cobranças de multas ambientais por critérios meramente econômicos esvaziaria o poder sancionatório do Estado e comprometeria a eficácia das políticas públicas de preservação ambiental. 6. Necessidade de aplicação do instituto da distinção (distinguishing) para afastar a incidência do Tema 1184 do STF no caso concreto, diante da relevância social e jurídica da sanção ambiental. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "A multa ambiental, por sua natureza punitiva e educativa vinculada à proteção do meio ambiente, não se submete à extinção automática por ausência de interesse de agir baseada exclusivamente nos parâmetros de valor do Tema 1184 do STF e da Resolução 547 do CNJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 7º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 0035240-04.2001.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8065786-36.2020.8.05.0001, em que figura como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (INEMA), e como apelado MANOEL ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .